Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PAGAMENTO DO DÉBITO COBRADO. INSUBSISTÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO CIVIL.

I. Satisfeito o débito alimentício no curso do cumprimento de sentença, não pode subsistir o decreto de prisão do alimentante.

II. Recurso conhecido e provido.